Tribunal: STF
Processo: HC 252964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 984.548/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 



    No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    De fato, informações preliminares constantes nos autos apontam que o paciente é contumaz na prática de crimes na Comarca e integrante de facção criminosa armada, conhecida como “PCE”, que conta com a participação de crianças e adolescentes, o que demonstra, a princípio, a sua periculosidade social. (fl. 10). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar decretada. 



    […]



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando as particularidades da causa, que apura as condutas de associação criminosa, roubo tentado e corrupção de menores, imputadas à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) denunciados; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Nesse sentido, a Corte local consignou que: 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, após consulta aos autos originários (Ação Penal nº 8003572-61.2023.8.05.0079), através do PJe de 1º Grau, verifica-se que a instrução criminal já se encontra encerrada, encontrando-se o feito em fase de alegações finais. 



    Sabe-se que os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética, de modo a desconsiderar as particularidades do processo e as circunstâncias enfrentadas durante a instrução criminal. 



    No caso dos autos, não se verifica a desídia da autoridade coatora, a justificar a soltura do paciente, por excesso de prazo, sobretudo por tratar-se de feito complexo, com diversos réus e necessidade de expedição de citação por edital. (fl. 10). 



    Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado, relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório. 



    […]



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o acusado encontra-se preso em caráter preventivo há mais de 400 dias, sem quaisquer indícios de autoria”. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente